Tribunal: TJSP
Processo: 1003537-07.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO SOMENTE DO AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. Itinerário: Buenos Aires - Goiânia, com conexão em Guarulhos. Pretensão de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária. Atrasos sucessivos, acarretando a perda da conexão e a chegada ao destino com 6 horas de atraso, em voo de média duração. Auxílio

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO SOMENTE DO AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. Itinerário: Buenos Aires - Goiânia, com conexão em Guarulhos. Pretensão de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária. Atrasos sucessivos, acarretando a perda da conexão e a chegada ao destino com 6 horas de atraso, em voo de média duração. Auxílio material não prestado. Circunstâncias que autorizam majoração da indenização para R$ 5.000,00. Verba honorária fixada em 20% do valor total da condenação, a fim de remunerar adequadamente o patrono do autor. RECURSO PROVIDO EM PARTE.